Tribunal: STF
Processo: ARE 1472383
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO DE JULGAMENTO DE CONTAS PROPOSTA POR EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR/BA. PARECER PRÉVIO 793/06 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, QUE REJEITOU AS CONTAS DO AUTOR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL EXCLUSIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 895. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO. INTERPOSIÇÃO APENAS DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. JUÍZO E TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIRAM A CONTROVÉRSIA COM FUNDAMENTO NA LEI 9.784/1999, NA LEI ORGÂNICA E NA LEI 6.590/2004 DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PARECER DO 793/06 DO TCM. REJEIÇÃO DAS CONTAS. INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINSITRATIVO PELO JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. 



    O Parecer prévio 793/06, onde o próprio Apelado encaminhou prestações das contas referentes ao exercício de 2005. Do exame da documentação carreada aos autos, verifica-se que o Apelado teve ciência de todos os atos praticados, sendo respeitado o direito à manifestação e apresentação de justificativas para as irregularidades apontadas, segundo mencionado no próprio documento. Nota-se inclusive que em todos os tópicos abordados existe expressa referência aos esclarecimentos prestados, bem assim à peça de defesa final. 



    Não assiste razão ao Apelante quanto ao respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, sendo notáveis as práticas irregulares do TCM na condução dos autos administrativos, sem a ampla garantia do devido processo legal do direito de defesa e do contraditório. 



    APELO IMPROVIDO.” (Doc. 17, p. 5)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia foram parcialmente providos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO JULGADO. ART. 1022 NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO SANADA QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.” (Doc. 21, p. 2) 



    Nas razões do apelo extremo, o Estado da Bahia apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXV e LIV, 39, § 4º, 70, e 93, inciso IX, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da Repercussão Geral. Sustenta que “resta evidenciada a manifesta ofensa aos arts. 5º, incisos XXXV e LIV, e 93, inciso IX, do Texto Magno, pela rejeição dos Embargos opostos para fins de prequestionamento, impondo-se o provimento deste apelo extremo, para que seja invalidado o acórdão respectivo, determinando-se a prolação de nova decisão, com apreciação de toda a matéria arguida pelo Estado” (Doc. 26, p. 12). Defende que “permitiu-se que fosse violada a competência constitucional exclusiva do Tribunal de Contas, prevista no art. 70 da Constituição da República, pois o Juízo de piso procedeu à anulação do julgamento realizada pela Corte, fazendo prevalecer o julgamento da Câmara Municipal (que erroneamente aprovou as contas do Recorrido)“ (Doc. 26, p. 13). Discorre que “não poderia ter assim procedido o Juízo primevo, uma vez que o entendimento desta Corte Constitucional é o de que a hipótese de anulação do parecer prévio, por parte da câmara, somente tem vez quando versar sobre inelegibilidade, o que não ocorreu in casu, porquanto se discutia a legalidade da fixação de verbas indenizatórias aos membros da câmara municipal“ (Doc. 26, p. 13). Aduz que a “rejeição das contas se deu pela constatação de que o Recorrido teria recebido verbas indenizatórias, em descumprimento ao disposto no art. 39, § 4º, da Constituição Federal”, mas afirma que “o julgamento da Corte Baiana afastou tanto o dispositivo referido quanto a competência constitucional dos Tribunais de Contas, implicando sucessivas violações ao texto constitucional” (Doc. 26, p. 14-15). Assevera que “o v. acórdão, não enfrentando os argumentos suscitados nos Aclaratórios, deixou de observar o entendimento desta Emérita Corte no julgamento da ADPF 272/DF, em que se consagrou a seguinte tese: não é obrigatória a observância da Simetria entre os Tribunais de Contas e o Tribunal de Contas do Município, no que tange à necessidade de estar presente o Ministério Público Especial” (Doc. 26, p. 15). Enfatiza que, “com a omissão da Corte Baiana, sustou-se a eficácia do parecer e da competência da Corte de Contas, por não haver o funcionamento do Ministério Público junto ao TCM, o que é medida incompatível com a Constituição, pois equivale a deixar sem controle de contas os Poderes do Estado e, assim, a descumprir direta e imediatamente o art. 70 da Constituição Federal” (Doc. 26, p. 16). Salienta que o acórdão recorrido, “ao considerar que o Recorrido ‘não teve ciência de todos os atos praticados’ - mesmo tendo sido devidamente - e concluir que ‘não foi respeitada a ampla defesa e o contraditório’ - conquanto o Recorrido tenha se manifestado sobre todos os atos processuais, remanescendo ausente o prejuízo -, desrespeita a jurisprudência desta Corte Constitucional, uma vez que, inexistindo qualquer prejuízo ao Recorrido, não há que se falar em violação às garantias de defesa ou ao devido processo legal“ (Doc. 26, p. 16). Argumenta que “o administrado, ciente de todos os atos do processo, teve a oportunidade de influir e modificar o resultado da decisão proferida, não havendo sido prejudicado pela intimação por meio oficial, a afastar eventual nulidade da intimação” (Doc. 26, p. 17). Ressalta que “o Recorrido tomou inequívoca ciência de todos os atos havidos no procedimento de julgamento de contas, tendo, inclusive, manifestado-se, tempestivamente, em relação a TODOS os atos e decisões havidos, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo a sua ampla defesa e contraditório, tampouco razão que ensejasse a anulação do processo administrativo, eis que o devido processo legal foi respeitado, pelo que se requer o provimento recursal, para reformar-se o acórdão recorrido, mantendo-se a validade do processo administrativo“ (Doc. 26, p. 18-19). Requer, ao final, o provimento do recurso para “invalidar-se a v. decisão, a fim de que a Corte Baiana se manifeste expressamente sobre as questões suscitadas pelo Estado capazes de infirmar o conteúdo do aresto ou, no mérito, seja provido o recurso, para que seja reformado o acórdão estadual, a fim de que se mantenha a validade do processo administrativo e para que se garanta a inconteste competência constitucional do Tribunal de Contas” (Doc. 26, p. 19). 



    Valdenor Moreira Cardoso apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 28).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 895 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 30). Irresignado, o Estado da Bahia interpôs apenas o presente agravo (Doc. 36).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042,caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 339 e 895 da Repercussão Geral).



    Quanto às questões remanescentes, ressalte-se que, in casu, a sentença, ratificada pelo Tribunal de origem, assentou, in litteris:



    “É indiscutível, portanto, a competência do TCM para apreciar e julgar as contas apresentadas pelos gestores municipais. A sua análise, no entanto, deve atender aos princípios constitucionais da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    No caso dos autos, o autor afirma não ter sido notificado pessoalmente para o julgamento do seu pedido de reconsideração, fato que deveria ter sido demonstrado pelo réu, considerando o ônus da prova, razão pela qual deve-se entender da veracidade de tal assertiva. É imperioso observar a necessidade de intimação pessoal do gestor para que tome conhecimento de todos os atos do processo e como condição para o julgamento das contas. A notificação por edital não assegura ou oportuniza a ciência quanto aos atos, de modo que denota clara violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal que deve ser observado na esfera administrativa.



    (...)



    Quando o ato administrativo repercute no campo do interesse individual, subordina-se à necessidade do devido processo legal administrativo, com observância das garantias da ampla defesa e do contraditório. 



    A motivação do ato constitui requisito essencial à sua validade, não podendo, a princípio, o parecer prévio ser genérico, sem atenção às circunstâncias trazidas pelo interessado em sua defesa. 



    (...)



    Tratando da necessidade de motivação dos atos administrativos, tem-se a Lei nº 9784/99 que em seu art. 50 estabelece que: 



    Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 



    I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 



    II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 



    III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; 



    IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; 



    V - decidam recursos administrativos; 



    VI - decorram de reexame de ofício; 



    VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; 



    VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. 



    Compulsando os autos, vislumbra-se, através do exame da Decisão quanto ao pleito de reconsideração (fls. 111/112) que, de forma genérica e sem apreciar as circunstâncias trazidas pelo Requerente em sua defesa, apenas foi dado provimento parcial ao pedido de reconsideração formulado. 



    Não tendo a administração pública, quando do desempenho de sua atividade, examinado todas as circunstâncias postas em julgamento, inclusive as ponderações e justificativas feitas pelo administrado, carece o ato, dela emanado, da necessária fundamentação para torná-lo legítimo, em respeito ao devido processo legal, de modo a permitir eventuais impugnações pertinentes ao ato e, consequentemente, a ampla defesa. 



    Nessa esteira, a motivação do ato administrativo está intimamente ligada ao princípio do devido processo legal, orientado pelo contraditório e pela ampla defesa e, por via de consequência, a violação ao princípio da motivação do ato administrativo implica também em violação ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.



    (...)



    Assim, percebe-se que houve violação ao devido processo legal, posto que o ato que deu provimento parcial ao pedido de reconsideração do autor carece da devida fundamentação, apta a justificar tal posicionamento. 



    No que diz respeito à instituição da verba de gabinete em favor dos edis, a jurisprudência vem se posicionado no sentido de que a chamada verba de gabinete é, na verdade, uma indenização ao agente político por eventuais gastos que tiver, oriundos do exercício do próprio cargo. Assim ao analisar questão, sobre a incidência de imposto de renda, o Superior Tribunal de Justiça, versa sobre a natureza jurídica da verba de gabinete, nos seguintes termos: 



    (...)



    Logo, nesse sentido, estes gastos não fazem parte do salário, dada a sua natureza indenizatória, portanto, a verba indenizatória de gabinete serve para o Edil custear a remuneração da assessoria parlamentar, garantindo a qualidade do exercício do mandato, e também as despesas decorrentes da atividade. Assim, pela análise dos documentos carreados, percebe-se que a verba é instituída para o auxílio no exercício de seu múnus público e não pelo seu próprio exercício, pois pelo serviço da vereança a retribuição é o subsídio.



    (...)



    Analisando a Lei Orgânica do Município de Salvador, extrai-se do art. 21, inciso I, alínea d, expressamente que compete à Câmara Municipal de Salvador, deliberar sobre os assuntos de economia interna, por meio de Resolução: 



    (...)



    Ademais, o art. 22, § 2º da Lei Orgânica do Município prevê que:



    (...)



    O fato é que não há qualquer ilegalidade na instituição da verba de Gabinete, não constituindo tal fato óbice suficiente para a rejeição das contas do autor. 



    No que diz respeito ao suposto pagamento de décimo terceiro salário aos edis, tal argumento também não merece prosperar, tendo em vista que a verba dispensada constitui subsídio, com previsão na Lei Municipal 6.590/2004, pago de forma proporcional ao efetivo comparecimento parlamentar.” (Doc. 7, p. 4-10, destaquei)



    Destarte, verifica-se que, in casu, para divergir do entendimento do Juízo e do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Lei 9.784/1999, Lei Orgânica e Lei 6.590/2004 do Município de Salvador) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Saliente-se também que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente